Tribunal: TJBA
Processo: 8063502-19.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063502-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, 2 COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I.Caso em exame Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara Cível de Lauro de Freitas, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial. O Juízo de Lauro de Freitas declinou da competência de ofício, entendendo que as partes não teriam vínculo com a comarca e que o foro competente seria Salvador. O Juízo de Salvador suscitou o conflito, alegando tratar-se de incompetência relativa, insuscetível de declaração ex officio. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de Lauro de Freitas poderia ter declarado sua incompetência territorial de ofício para processar a Ação de Execução de Título Extrajudicial. III. Razões de decidir A competência em razão do território possui, via de regra, natureza relativa. A ação de execução originária versa sobre Cédula de Crédito Bancário, de natureza patrimonial privada. A definição do foro (domicílio do réu, local de cumprimento ou eleição) recai sobre critério territorial. É vedada a declaração de incompetência relativa de ofício pelo magistrado. Tal entendimento está consolidado na Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). Ademais, a decisão declinatória partiu de premissa fática equivocada, pois a empresa executada possui, sim, sede registrada na comarca de Lauro de Freitas, conforme documentos dos autos. A existência de foro de eleição ou de outros réus com domicílio diverso não transforma a competência relativa em absoluta, tampouco autoriza a sua declinação de ofício. IV. Dispositivo Conflito de Competência julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo Suscitado (Lauro de Freitas). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, 'a', 63, 64, 65, 66, II; Súmula 33 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível, em que figuram como suscitante Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e como suscitado Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito, para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas), nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora